Tribunal: STF
Processo: ARE 1562316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE PAGAMENTO EM GRAU MÉDIO. CATEGORIA NÃO PREVISTA. PAGAMENTO DO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO. SÚMULA Nº 448, II, DO TST.



    1. O Tribunal de origem, no exame do conjunto fático-probatório dos autos, constatou que a reclamante executava atividades de limpeza de banheiros em ambiente com grande circulação de pessoas e, portanto, considerados coletivos. Somando-se a tal constatação a verificação de que não há, na norma coletiva, qualquer limitação expressa ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), bem como de nenhum ajuste quanto à categoria da reclamante, entendeu que incide, no caso, o item II, da Súmula nº 448 do TST.



    2. Assim, somente seria possível acolher a tese de que a norma coletiva não restou aplicada acaso se constatasse, mediante a análise de seu teor, que nela se enquadra, expressamente, a categoria da reclamante. Da mesma forma, seria necessário analisar o laudo pericial para se averiguar a afirmação da reclamada no sentido de que a decisão recorrida não observou o que foi constatado no laudo pericial.



    3. Em ambos os casos, esse procedimento implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado nesta esfera recursal, conforme os termos da Súmula 126 do TST. Recurso de revista de que não se conhece.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Tribunal Regional deu provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, sob os seguintes fundamentos, transcritos nas razões do recurso de revista, a teor do que dispõe o art. 896, § 1º-A, I, da CLT:



    Pela perícia técnica (art. 195 da CLT), ficou demonstrado o enquadramento na Súmula nº 46 deste Regional e no item II da Súmula 448 do TST, com obrigação pela ré de pagar o adicional de insalubridade em grau máximo, como segue (fls. 715 e 719): 



    (...)



    As normas coletivas fixaram o piso da categoria para os diversos cargos que a compõem, acrescidos do adicional de insalubridade, considerando aspectos técnicos do grau de enquadramento, a exemplo da função de servente, exercida pela parte autora, fixado no grau médio (20%). Não obstante, analisando a norma coletiva aplicável ao caso, constata-se que não há limitação expressa ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento). 



    Ademais, nada ficou ajustado em caso de comprovação de prestação de serviço com limpeza de banheiros em local de grande circulação de pessoas (uso coletivo), situação ajustada às súmulas referidas. Ressalta-se que não são esses verbetes jurisprudenciais que conferem direito ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) por causa da limpeza de banheiros e da coleta do lixo desses locais frequentado por público indeterminado, e sim, reitera-se, a equiparação ao trabalho ou operação em contato permanente com esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano com fulcro no Anexo 14 da NR 15, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade previstosnos arts. 2º e 5º, II, da Constituição Federal de 1988 e tampouco aos arts. 8º, §2º, 155, 195, 196 e 200 da CLT.



      (...) 



    Assim, não tratando o caso de norma coletiva que limite ou restrinja direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente (mas sim do direito ou não da ex-empregada de receber adicional de insalubridade em grau máximo), a decisão proferida no ARE 1121633 (Tema 1046 /STF) não alcança o presente feito. 



    (...) 



    A parte autora tem direito, diante disso, ao adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento), calculado sobre o piso salarial normativo, cujo pagamento, considerando que as cópias dos recibos salariais informam a quitação no grau médio de 20% (vinte por cento), corresponde à diferença, mais reflexos nos décimos terceiros salários, nas férias acrescidas do terço constitucional, no aviso prévio trabalhado e no FGTS com a indenização compensatória de 40%. (grifos do recorrente)



    (...)



    Nesse passo, o Órgão julgador de origem entendeu que, restando demonstrado nos autos, pela perícia técnica, que a reclamante estava exposta a agentes biológicos insalutíferos em razão de exercer atividades consistentes na higienização dos vasos sanitários, coleta e destinação dos lixos de banheiros classificados como de uso coletivo, ela tem direito ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%), nos termos do Anexo 14 da NR 15, da Súmula nº 448, II, do TST e da Súmula nº 46 do 12ºTRT.



    (...)



    Ou seja, o Tribunal a quo, no exame do conjunto fático-probatório dos autos, constatou que a reclamante executava atividades de limpeza de banheiros em ambiente com grande circulação de pessoas e, portanto, considerados coletivos. Somando-se a tal constatação a verificação de que não há, na norma coletiva, qualquer limitação expressa ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), bem como de nenhum ajuste quanto à categoria da reclamante, entendeu que incide, no caso, o item II, da Súmula nº 448 do TST.



    Destaque-se que o supracitado verbete desta Corte Superior apenas equipara a atividade de limpeza de banheiros e da coleta de lixo em locais frequentados por público indeterminado, aos trabalhos ou operações exercidos em contato permanente com esgotos e lixo urbano (NR-15, Anexo 14, da Portaria 3.214/1978), inexistindo qualquer ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade e, nem ofensa aos artigos 8º, §2º, 155, e 200 da CLT.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente